Tribunal: TJES
Processo: 0006578-35.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006578-35.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VAGNER FERNANDES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta contra sentença da 5ª Vara Criminal de Serra, que condenou apelante pela prática do crime de roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa requer a absolvição por alegada insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há uma questão em discussão: se as provas dos autos são suficientes para confirmar a condenação do apelante pela tentativa de roubo majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas, evidenciam de forma satisfatória a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.
4. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO
5.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, II, e art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada: TJES, APCr 0020329-37.2019.8.08.0012, Rel. Des. Willian Silva, Julg. 06/04/2022, DJES 09/05/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006578-35.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VAGNER FERNANDES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
VAGNER FERNANDES DOS SANTOS
, em face da sentença proferida pela magistrada da 5ª Vara Criminal de Serra, às fls. 115/120 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
8463662
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de primeiro grau
narra:

[...], na madrugada do dia 18 de abril de 2020, por volta de 01 hora e 20 minutos, na Rodovia ES 010, bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, previamente acordados, tentaram subtrair, mediante violência, uma mochila de Vanessa Bahiense Fidelis.

Emerge dos autos que os denunciados avistaram a vítima que caminhava pela Rodovia ES 010, bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, abordaram-na e passaram a puxar a mochila que ela levava consigo. Enquanto um dos denunciados tentava arrancar a mochila da vítima, o outro a revistava em busca de outros pertences.

A vítima reagiu, ocasião em que os denunciados passaram a tentar tomar os pertences a força e passaram a agredi-la.

Contudo, Policiais Militares passaram pelo local no momento e viram a vítima sendo agredida pelos denunciados que, ao avistarem a guarnição policial, soltaram a vítima na tentativa de fuga, mas foram imediatamente detidos pelos Policiais.

Assim agindo, os denunciados infringiram o
artigo 157,
§ 2º, II,
do Código Penal, na forma tentada
, [...].

Diante de todos os fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, a
magistrad
a

a

quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, por consequência, condenou o apelante nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito.

Ao apresentar suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante,
ante insuficiência probatória.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a robusta tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

A
cerca do pleito absolutório formulado,

ao contrário do delineado pela defesa do apelante,
penso que as provas carreadas nos autos demonstram claramente a ocorrência da conduta delitiva prevista no artigo
157, § 2º,
inciso II,
na forma do artigo 14, inciso II, ambo
s
do Código Penal
.

Sobre o assunto, vejamos o que inform
ou
a vítima
Vanessa Bahiense Fidelis
, ao ser ouvida em
juízo
,
à fl. 105:

[...]
QUE foi vítima de um assalto em Jardim Limoeiro; que tinha um mês que estava na Serra e veio para trabalhar e estava trabalhando numa lanchonete; que recebia a diária que era R$50,00 e estava com uma mochila com objetos pessoais e o celular estava no bolso; que era tarde e um momento de descuido pegou o celular para ver a hora e ouviu uma freada de moto e tinha duas
pessoas
, uma era um rapaz alto moreno claro, s
a
lvo engano e estava sem blusa e descalço e bermuda ta
ctel
e o outro era mias escuro e estava bem agasalhado e de capacete; que o que estava sem blusa pegou a depoente por trás da blusa e pela alça da mochila e deu vários ‘chacoalhões’; que não entendeu na hora que era assalto e ele ficava pedindo o celular; que o rapaz estava bem nervoso e falando ‘coisa com coisa’ e parecia estar sob efeito de alguma coisa; que o rapaz deu muitos tapas na depoente e ele bateu muito, mas conseguiu se defender de alguns; que ele deu um tapa e a depoente caiu no chão e os óculos ca
íram
; que de repente eles pararam e saíram correndo com o telefone da depoente em mãos; que parecia que o rapaz estava confuso e ficava só batendo; que falou ‘pega o telefone e vai’ mas parecia que o rapaz queira bater na depoente; que o rapaz da moto disse ‘pega logo e vamos’, mas o outro rapaz parecia que queria ficar batendo na depoente; que isso se deu próximo ao posto de gasolina; que não viu a polícia pegar eles; que eles não pegaram a mochila e levaram apenas o celular e o dinheiro que estava na capa do celular, mas acha que eles nem sabiam do dinheiro; que ouviu um homem de longe chamar mas ficou com medo pois tinha acabado de ser assaltada;
que
a pessoa insistiu e era um policial; que o policial perguntou ‘porque o rapaz estava
t
e batendo?’; que falou que os dois estavam roubando a depoente; que o policial devolveu o celular; que os rapazes estavam detidos e repetindo ‘moça eu não te roubei, não te roubei’; que não ouviu os rapazes falando algo sobre outro assalto com pessoa conhecida; que disse aos rapazes que eles tinham roubado sim, e mostrou até o vermelho dos tapas; que recuperou o celular e o dinheiro; que a tela do celular trincou; que foi ao local onde os indivíduos estavam detidos e eram os mesmos que abordaram a depoente
[...]
que os acusados fo
ram
detido
s
a menos de 10 metros de onde estava”.

Como se observa
do depoimento da vítima, o
a
pelante foi preso em flagrante momentos após o cometimento do crime e na posse d
o celular e do dinheiro da vítima
.

Nesse segmento, sabe-se que “
[...]
a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio,
máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso, ante a confissão do próprio apelante e demais testemunhas, além de ter sido detido na posse dos bens subtraídos, devendo ser mantido o édito condenatório pelo crime patrimonial. (TJES; APCr 0020329-37.2019.8.08.0012; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 06/04/2022; DJES 09/05/2022)
”.

Em consonância com o informado pela vítima, vejamos o
depoimento d
o
s

P
olicia
is

M
ilitar
es

David Erdmann Júnior e Weissman Rodrigues Vieira
, que realiz
aram
a
prisão
do
apelante e do corréu
ROBSON LUCAS DE FREITAS FERNANDES,

momentos após o fato
, conforme sua
s
oitiva
s

e
m audiência de instrução e julgamento, às fls. 70 e 71, respectivamente:

[...]
QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE reconhece o
a
cusado aqui presente; QUE estavam
na
viatura; que visualizaram duas pessoas agredindo uma menina em um movimento estranho; que estavam cerca de 60 km/h; que voltaram e conseguiram abordar os acusados; que inicialmente viram uma agressão; que no momento da abordagem a vítima saiu correndo e não viu que a polícia tinha chegado; que depois ela voltou e estava transtornada e contou que estava sofrendo um assalto; que os acusados viram a viatura e largaram a menina e salvo engano subiram na moto; que não se recorda o que os acusados levaram, se um celular ou outra coisa, mas alguma coisa eles levaram; que os acusados não estavam armados; que lido depoimento prestado em esfera policial às fls. 06/07, confirma seu teor, bem como assinatura; que os réus largaram subitamente a vítima quando viram a viatura; que no momento da revista encontraram o celular e o dinheiro com os réus; que no momento da abordagem a vítima estava chorando e não se recorda se ela estava portando uma bolsa; que ela dizia que o dinheiro era do trabalho dela da venda de cachorro quente; que o dinheiro estava com os acusados; que o celular estava com os acusados e não com a vítima quando ela correu
[...]. (David Erdmann Júnior).

QUE se recorda que estava passando e viu os acusados agredindo a vítima; que os acusados já estavam com os pertences; que não conhecia os acusados de abordagens anteriores; que os acusados estavam agredindo com as mãos e não tinham armas; que lido depoimento prestado em esfera policial às fls. 04/05 do IP, confirma seu teor, bem como assinatura; que perguntado se o roubo não se concretizou em razão da intervenção do depoente e do seu colega respondeu que procede
[...]
que a vítima estava sendo agredida com certeza e o depoente visualizou; que não se recorda quem estava de posse da bolsa da vítima; que o aparelho celular da vítima já se encontrava com os acusados
[...]. (Weissman Rodrigues Vieira).

Dito isso, têm-se a apreensão da
res furtivae

na
posse do apelante e de s
eu
cúmplice,
além do fato de que os militares presenciaram as agressões sofridas pela vítima, e abordaram os réus momentos após o cometimento do crime, logrando êxito em recuperar os pertences roubados, não deixa qualquer dúvida acerca da autoria e materialidade do crime.

Assim, por meio do vasto e robusto conjunto probatório produzido nos autos, inviável o acolhimento de pedido de absolvição por insuficiência probatória, restando cabalmente comprovado que
VAGNER FERNANDES DOS SANTOS

cometeu o crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II,
na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Por fim, quanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz de todo o exposto
,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da sentença
ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)